Tribunal: STF
Processo: AI 281562
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL. Não discrepa do texto da Carta da República, na redação primitiva do § 5º do artigo 40, pronunciamento judicial reconhecendo o direito de a pensionista perceber a parcela a que tem jus a título de pensão ante os vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor falecido, não cabendo distinguir onde o texto constitucional não o fez para considerar-se a limitação a partir do enquadramento do benefício como especial.